Tribunal: TJSP
Processo: 1072025-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU ADEQUADAMENTE RECONHECIDA NOS AUTOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DESABONADOR QUE DEVE SER

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE RESULTOU ADEQUADAMENTE RECONHECIDA NOS AUTOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DESABONADOR QUE DEVE SER TIDO POR INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE NO INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE DEVE SER ALVO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO – MODIFICAÇÃO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072025-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é
apelada/apelante SABRINA DE ABREU REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da autora, e negarm provimento ao recurso da ré.V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072025-24.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41828
APEL.No: 1072025-24.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA -
FMU
APTE. : SABRINA DE ABREU REZENDE
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE
PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA - INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
QUE
RESULTOU
ADEQUADAMENTE
RECONHECIDA
NOS
AUTOS

PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REGISTRO
DESABONADOR QUE DEVE SER TIDO POR
INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS

PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE NO
INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO,
ESTE DA ORDEM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS), QUE DEVE SER ALVO DE MAJORAÇÃO
PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) JUROS
DE MORA DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO
MODIFICAÇÃO
APENAS
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA
RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO RÉ NÃO PROVIDO
RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos de
parte a parte contra R. Sentença que vem encartada a fls. 102/107, pela qual foi
julgada procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C.C. Pedido de
Indenização por Danos Morais, esta proposta por SABRINA DE ABREU
REZENDE
contra
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA - FMU, momento em que o Juízo declarou inexigível o
débito colocado em debate no feito, assim condenando a instituição de ensino ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072025-24.2019.8.26.0100 -Voto no
3
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos
danos extrapatrimoniais impostos a ocupante do polo ativo, a se quitar em valores
devidamente acrescidos de juros e correção monetária, para no mais arcar ainda
a faculdade, com o pagamento das custas e despesas processuais decorrentes
da sucumbência a que deu causa, bem como com Honorários Advocatícios, estes
por sua vez fixados em 15% sobre o valor da condenação (débito desconstituído
mais indenização por danos morais).
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo passivo da lide, conforme da conta por suas razões
que foram juntadas a fls. 117/130, assim clamando pela reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, uma vez que os elementos encartados ao
todo processado permitem concluir pela efetiva celebração de contrato entre as
partes litigantes, salientando que a configuração formal do ato de matrícula se dá
mediante preenchimento e aceite “on line” pelo aluno, sendo dispensada a
assinatura física. Diante de tal realidade, e porque inexiste posterior manifestação
da autora, esta no sentido de cancelar sua matrícula, de rigor concluir que se
mostra plenamente exigível o débito como colocado em debate nos autos, razão
pela qual não possa ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos
morais tidos por suportados, tanto é que pediu pelo acolhimento de seus
reclamos, com a natural reforma do posicionamento adotado pelo D.
Sentenciante, ainda que pranteando, e de forma alternativa, isto em caso de
manutenção da condenação que lhe foi imposta nos autos, pela redução do valor
da indenização fixada a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais
reclamados, para no mais suportar a incidência dos juros de mora apenas a partir
da citação.
Por outro lado, e também demonstrando inaceitação com o
entendimento adotado pelo Juízo, dela recorre a autora, conforme razões
juntadas a fls. 135/141, o que faz na busca de ver modificado o entendimento
adotado pela R. Sentença proferida nos autos, ainda que de forma parcial
apenas, de sorte a que seja majorado o valor da indenização definida em 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072025-24.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Grau, o que se deu na busca de ter por verdadeiramente adequados os valores
de condenação aos malefícios por ela experimentados, daí o porquê de pedir
pelo acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma pontual da R.
Sentença guerreada.
Devidamente processados os recursos, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões, o que também se deu de parte a parte (fls.
145/150 e 151/157), momento em que as interessadas pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta lhes
foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação das matérias já debatidas frente ao Juízo em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a instituição de ensino
demandada não está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, sendo
certo, por outro lado, que a pretensão recursal deduzida pela autora deve ser alvo
de provimento, uma vez que a R. Sentença atacada não se mostrou plenamente
adequada no trato da questão como submetida a reapreciação pela Corte.
A partir de tal enfoque, e examinando o conjunto encartado
aos autos, imperativo reconhecer que o entendimento adotado pelo Juízo se
mostrou plenamente adequado ao declarar inexigível o débito como colocado em
debate, haja vista que mesmo que a demandante tenha promovido a
requerimento “on line” de matrícula, é de se ter por certo que não demonstrou
interesse em dar continuidade na contratação, deixando de promover a entrega
de documentos, bem como de frequentar as aulas, acerto esse que igualmente
se verificou no momento em que o Juízo reconheceu a presença de danos
extrapatrimoniais, uma vez que se encontram presentes elementos suficientes
para o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pela autora em sua peça
primeira, haja vista que os atos praticados pela recorrente, o que se deu ao
promover ao registro desabonador de débito reconhecidamente inexigível (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072025-24.2019.8.26.0100 -Voto no
5
27), dão efetivo suporte ao pedido de indenização inicialmente apresentado, tanto
é que deve ser tido por plenamente configurado no caso dos autos, daí porque
deve ser ratificado o posicionamento nesse sentido adotado pelo D. Julgador de
1o Grau, sendo caso de transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados
fundamentos adotados pela R. Sentença indevidamente submetida a ataque, pela
qual bem resultou definido que:
“(...)
Ressalte-se, prima facie, que a relação jurídica sub
examine é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro
do microssistema protetivo instituído pela Lei no 8.078/90, em especial
quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual da
consumidora, ainda que equiparada.1
Fixadas tais premissas, procede o pedido.
Isto porque o genérico CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS exibido pela defesa alumia, com indeléveis
traços, que para efetivação da matrícula é obrigatória à entrega da cópia
dos seguintes documentos solicitados pela Secretaria Geral (sic) (item 2.2
fls. 58 g.n.).
A justificativa da FMU, lídimo sofisma, não se sustenta:
(...) a exigência da entrega dos documentos serve apenas
para garantir emissão do certificado de conclusão do curso perante o MEC
ou permitir à IES que impeça o aluno de proceder com rematrículas,
podendo a IES proceder com a matrícula dos alunos sem a obtenção dos
documentos obrigatórios até que seja necessário para emissão do
documento mencionado ou renovar as matrículas nos períodos
subsequentes, posto que é discricionariedade da mesma diante de sua
autonomia. Desta forma, a ausência de entrega dos documentos
obrigatórios não impede que o aluno efetive sua matrícula (sic) (fls. 42).
Está solarmente claro que a autora nunca frequentou o
curso de MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS, tal qual se infere de fls. 84,
documento juntado pela própria instituição de ensino, que tinha o ônus
exclusivo2 de demonstrar de modo seguro e objetivo realidade diversa.3
Daí a irretorquível abusividade da postura adotada, a
revelar intensa lesividade; logo, exsurgem descabidas a tese da culpa
concorrente e a dívida de R$ 2.202,54 (fls. 03 e 26).4
À míngua de informação adequada e clara sobre a
dimensão e a amplitude do sistema digital disponibilizado, corolário da
transparência, lídimo pressuposto do impositivo equilíbrio, pedra angular
das relações de consumo, não fosse tudo isso, também desobrigada de
qualquer obrigação está Sabrina em razão do art. 46 do CDC.
Impossível é, dentro do sistema constitucional vigente5,
presumir-se situação em prejuízo do consumidor (mesmo equiparado),
sobretudo se considerados o equilíbrio e a boa-fé objetiva (vigas medulares
das relações de consumo), nem de longe arranhados por meras conjecturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072025-24.2019.8.26.0100 -Voto no
6
ou ilações.
Incide, in casu, a teoria do risco proveito, fundada na livre
iniciativa6, que relega ao empreendedor, de modo exclusivo, o ônus da
atividade econômica lucrativa explorada no mercado, tanto é que o eventual
dever de indenizar surge independentemente da existência de culpa.7
É dizer: se os lucros não são divididos com os
consumidores, os riscos também não podem ser.
O dano, na espécie, é in re ipsa8, que dispensa prova de
maiores reflexos, patrimoniais ou morais. O dever de indenizar decorre
simplesmente da falha do serviço prestado e da quebra da justa expectativa
da consumidora9, exposta às práticas comerciais adotadas pela ré (sistema
sem informação clara), pois fazer depender a configuração do dano moral
de um momento consequencial (dor, sofrimento, etc.), equivale a lançá-lo
em um limbo inacessível de sensações pessoais, íntimas e eventuais.10
Os princípios da probidade e da confiança são de ordem
pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência
da violação.11
Daí a ilegitimidade da inscrição, fato violador suficiente
para amparar a reparação moral, segundo monótona jurisprudência
consolidada no Excelso Superior Tribunal de Justiça.12
(...)”
Por outro lado, e agora enveredando pelo inconformismo
deduzido de parte a parte, conforme direcionado a modificação do valor da
condenação imposta a título de indenização por danos morais, imperativo concluir
que o montante fixado pelo Juízo se deu de forma por demais singela, realmente
insuficiente a reparação da dor moral suportada, essa decorrente do indevido
registro desabonador levado a cabo em nome da demandante, motivo pelo qual
deve ser a pretensão recursal assim exteriorizada pela autora alvo de acolhida,
não para fixação dos limites da indenização em valores capazes de gerar
indevido enriquecimento de sua parte, mesmo enquanto autora inconformada,
mas de forma a adequar a realidade dos autos àquela consagrada pela
Jurisprudência, ou seja, redefinindo a indenização fixada de forma insuficiente em
singelos R$ 10.000,00 (dez mil reais), agora para importância de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), valor este que deverá ser quitado de forma atualizada, corrigido
a partir da data do Acórdão, e ainda devidamente acrescido de juros de mora,
estes por sua vez, contados do evento danoso, como adequadamente
estabelecido pelo Juízo, com efetiva aplicação do quanto disposto pela Súmula no
54, do C. STJ, principalmente porque verdadeiramente não consumada a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072025-24.2019.8.26.0100 -Voto no
7
contratual como alegada pela ocupante do polo passivo da lide.
Diante de tais considerações, de rigor firmar entendimento no
sentido de que a R. Sentença hostilizada deve ser parcialmente reformada,
apenas para majorar o valor de condenação imposta a ré, isto no que toca ao
pagamento de compensação moral a autora, esta que agora se fixa em R$
15.000,00 (quinze mil reais), definida a título de reparação pelos danos morais
que lhe foram impostos, devendo, no mais, ser mantido inalterado o
posicionamento do Juízo, manutenção esta que se dá por força de seus próprios
fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios, estes que agora devem
ser majorados a 20% do valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
em vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao Recurso da
autora, para no mais negar provimento ao recurso da instituição de ensino
demandada, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator